Tribunal: TJDFT
Processo: 0001731-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL DE ACORDO COM JULGADO DO STJ. TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à ofendida, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. É o caso dos autos em que o agressor mandou mensagem para ofendida ameaçando divulgar vídeos íntimos dela para a sociedade e, em especial, para sua família e colegas de trabalho. Temerosa, a ofendida registrou ocorrência policial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, por meio do depoimento da ofendida e de testemunhas, deve ser mantida a condenação, não havendo que falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuante genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.